Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO. VIA POSTAL. INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Inadmissível o argumento autoral de que o simples envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato pelo devedor, mesmo que devolvida com a informação “mudou-se”, atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Ausentes tais vícios, não merecem acolhida os embargos.
3. Embargos não providos.